Tribunal: STJ
Processo: 1002711-38.2022.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2170792 - SP(2024/0351513-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AL EMPREENDIMENTOS S.A
OUTRO NOME
: AL JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
EMBARGADO
: DIEGO RICARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: LARISSA NERI
ADVOGADOS
: MARCOS IOTTI - SP162056
ROBERTO DE ARAÚJO MIRANDA - SP217678
INTERES.
: MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 50c41c03-ce36-4414-a267-5283208e4dae

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 50c41c03-ce36-4414-a267-5283208e4dae

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2170792 - SP(2024/0351513-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: AL EMPREENDIMENTOS S.A
OUTRO NOME
: AL JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
EMBARGADO
: DIEGO RICARDO DOS SANTOS
EMBARGADO
: LARISSA NERI
ADVOGADOS
: MARCOS IOTTI - SP162056
ROBERTO DE ARAÚJO MIRANDA - SP217678
INTERES.
: MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por AL JUNDIAÍ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (e-STJ, fls. 769-771) contra acórdão proferido
por esta egrégia Quarta Turma, cuja ementa foi assim redigida (e-STJ, fls. 756-757):

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. CUMULAÇÃO DE MULTAS
CONTRATUAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto por empresas incorporadoras contra acórdão
que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo atraso na entrega
Documento eletrônico VDA56482592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:14
Código de Controle do Documento: 796e13b4-22b5-41c8-9144-e348e263d163

de loteamento, manteve a cumulação de multas contratuais e aplicou multa
por embargos de declaração considerados protelatórios.
2. A responsabilidade solidária das rés foi corretamente mantida no acórdão
recorrido, pois os entraves administrativos foram classificados como fortuito
interno, inerente ao risco do empreendimento, não configurando caso fortuito
ou força maior.
3. A cumulação de multa moratória de 0,5% ao mês com multa
compensatória de 1% sobre o valor atualizado do contrato configura bis in
idem, superando o valor do locativo, e violando o princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, além de afrontar o
.
Tema 970/STJ
4. A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois os
embargos foram opostos com notório propósito de prequestionamento,
conforme a
.
Súmula 98/STJ
5. Recurso especial parcialmente provido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 769-771), a parte embargante alega a existência de
omissão no julgado. Sustenta que o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso especial para
afastar a cumulação das penalidades contratuais, modificou substancialmente o resultado da
demanda e o próprio equilíbrio da sucumbência fixada na origem. Contudo, aponta que o
julgado silenciou quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais e sobre a aplicação
do
§ 11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o suprimento do vício para
art. 85,
readequação da sucumbência e majoração dos honorários em sede recursal.
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 776-781) defendendo a
inexistência de vícios no acórdão, caracterizando a pretensão como mera rediscussão do mérito.
Postula a rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil e a condenação da embargante por litigância de má-fé,
alegando conduta eminentemente protelatória.
É o relatório.
VOTO
A embargante aponta omissão no acórdão embargado por ausência de deliberação
acerca da redistribuição dos honorários sucumbenciais e da majoração da verba honorária em
sede recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), sob o argumento de que o parcial provimento do
recurso especial, com a exclusão da multa compensatória de 1% e o afastamento da multa do
§ 2o, do CPC, teria alterado substancialmente a base econômica da condenação e, por
art. 1.026,
consequência, o equilíbrio da sucumbência fixada na origem.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, o acórdão embargado (e-STJ, fls. 756-764) deu parcial provimento ao
recurso especial para: (i) afastar a cumulação de penalidades, mantendo apenas a condenação ao
pagamento da multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago atualizado, excluindo-
se a multa compensatória de 1%; e (ii) afastar a multa aplicada com fundamento no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
Todavia, no que diz respeito à redistribuição dos honorários sucumbenciais, a
omissão apontada não se configura, pelas seguintes razões.
Primeiro, a sentença (e-STJ, fls. 373-377) fixou a sucumbência recíproca nos
seguintes termos: honorários de 10% sobre o valor da condenação, a cargo das rés, e honorários
Documento eletrônico VDA56482592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:14
Código de Controle do Documento: 796e13b4-22b5-41c8-9144-e348e263d163

de 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados, a cargo dos autores, sendo este último integrado
pelo valor pretendido a título da multa da cláusula 19 (indeferida), somado à diferença entre o
valor pretendido e o deferido quanto à multa da cláusula 11. O acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 478-479), ao afastar os danos morais de R$ 15.000,00, já
reduziu o valor da condenação imposta às rés sem proceder à redistribuição da sucumbência,
mantendo o regime da sentença.
Segundo, a verba honorária a cargo das rés foi fixada em percentual incidente sobre
o valor da condenação (10%), de modo que a exclusão da multa compensatória de 1% pelo
acórdão embargado repercutirá automaticamente na base de cálculo dos honorários em fase de
liquidação e cumprimento de sentença, sem necessidade de expressa redistribuição pelo órgão
julgador. Não houve inversão do resultado do julgamento — as rés continuam sendo as
sucumbentes principais, pois a pretensão central dos autores (condenação pelo atraso na entrega
do loteamento) subsistiu —, e a sucumbência recíproca, tal como fixada na origem, permanece
adequada à proporção de êxito de cada parte.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, bem
como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por esbarrar no óbice da Súmula 7 do
STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM LINHA
FÉRREA. TEMA 517 DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
CPC/2015
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. REDISTRIBUIÇÃO DOS
SÚMULA 7/STJ
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
, uma vez
CPC/2015
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. De acordo com o Tema 517 dos Recursos Repetitivos, "a responsabilidade
da concessionária de vias férreas pelo acidente ferroviário somente pode ser
elidida quando comprovada a culpa exclusiva da vítima para o evento
danoso, cuja revisão, nesta instância, é inviável quando necessário o reexame
fático-probatório, conforme o óbice da
"
,
Súmula 7/STJ (REsp 1.210.064/SP
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 8/8/2012,
DJe de
.
31/8/2012)
3. Somente é admissível a revisão, em sede de recurso especial, do valor
arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais em hipóteses
excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
4. No caso, o montante total da indenização foi fixado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), para cada um dos genitores, e de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), para cada um dos irmãos da vítima, o que não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos agravados, mesmo
se considerada a culpa concorrente da vítima.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas
Documento eletrônico VDA56482592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:14
Código de Controle do Documento: 796e13b4-22b5-41c8-9144-e348e263d163

na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca,
por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.959.630/RJ
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
3/11/2025.

Quanto à pretendida majoração dos honorários em sede recursal, prevista no art. 85,
§ 11, do CPC, inexiste omissão. É que o recurso especial foi parcialmente provido: as
recorrentes obtiveram êxito em dois dos quatro pontos suscitados (cumulação de multas e multa
dos embargos de declaração), mas sucumbiram nos demais (ilegitimidade passiva e caso
maior). Nessa configuração de sucumbência recíproca em grau recursal, com êxito
fortuito/força
e decaimento parciais de ambas as partes, a majoração do
§ 11, do CPC não se justifica
art. 85,
em favor de nenhuma delas.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que a majoração dos
honorários recursais pressupõe o integral desprovimento do recurso da parte adversa, não sendo
cabível quando há provimento parcial, em que ambas as partes decaíram de parcela de suas
pretensões.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do assentado
no julgamento dos EDcl no AgInt no
, Terceira Turma, Relator Ministro
REsp 1.573.573/RJ
Marco Aurélio Bellizze) consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários
advocatícios em sede recursal depende do preenchimento cumulativo de determinados
requisitos, entre os quais figura o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso
pelo relator ou órgão colegiado.
No mesmo sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo
:
1.059/STJ

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
§ 11, DO
ART. 85,
CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL
DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO
DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA
VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau
recursal, tal como estabelecida no
§ 11, do CPC, a infrutuosidade do
art. 85,
recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado
do julgamento tal como provindo da instância de origem.
2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da
regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi
declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária
prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do
julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o
recorrente.
3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o
§ 11, do CPC em situação
art. 85,
concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A
alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência
direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir
o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado
a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem
os consectários de uma condenação.
Documento eletrônico VDA56482592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:14
Código de Controle do Documento: 796e13b4-22b5-41c8-9144-e348e263d163

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de
Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da
incidência do
§ 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento
art. 85,
ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos
, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão
EAREsp n. 762.075/MT
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/12/2018,
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
7/3/2019;
AREsp n. 984.256/MG
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
EDcl no
, relator Ministro Francisco
30/11/2022;
REsp n. 1.919.706/CE
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/6/2023,
15/6/2023;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.095.028/SP
julgado em
DJe de
e AgInt no
,
26/9/2022,
28/9/2022;
AREsp n. 2.201.642/DF
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023.
5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do
julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência
prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
art. 85,
integralmente
desprovido
ou
não
conhecido
pelo
tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
art. 85,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração
dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo
tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela
autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na
sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total
de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento
por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto,
reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao
§
art. 85,
11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-
se a reforma do julgamento.
7. Recurso especial a que se dá provimento.
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte
(REsp n. 1.864.633/RS
Especial, julgado em
DJe de
)
9/11/2023,
21/12/2023.

O escopo teleológico da majoração recursal é inibir a interposição de expedientes
infundados ou meramente protelatórios, servindo como uma dupla vertente: remunera o trabalho
adicional desempenhado pelo causídico da parte adversa, que precisou ser mobilizado em nova
instância, e atua como uma desmotivação à litigância reiterada e sem lastro de quem sucumbiu.
Nessa toada, o provimento, ainda que parcial, do recurso afasta inexoravelmente a
incidência da majoração dos honorários recursais.
Quanto ao pedido dos embargados de aplicação de multa por embargos protelatórios
(e-STJ, fls. 776-780), indefiro-o, por neles não vislumbrar caráter manifestamente protelatório.
De igual modo, indefiro o pedido subsidiário de condenação por litigância de má-fé, porquanto a
oposição dos embargos se insere no regular exercício do direito de recorrer, sem que se
vislumbre conduta processual desleal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56482592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:14
Código de Controle do Documento: 796e13b4-22b5-41c8-9144-e348e263d163

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.170.792 / SP
Número Registro: 2024/0351513-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027113820228260309
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AL EMPREENDIMENTOS S.A
OUTRO NOME : AL JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRENTE : MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
RECORRIDO
: DIEGO RICARDO DOS SANTOS
RECORRIDO
: LARISSA NERI
ADVOGADOS
: MARCOS IOTTI - SP162056
ROBERTO DE ARAÚJO MIRANDA - SP217678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AL EMPREENDIMENTOS S.A
OUTRO NOME : AL JUNDIAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Documento eletrônico VDA56867522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 3f34ab99-b7ca-4e4d-af52-5482f0dcd8a2

ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
EMBARGADO : DIEGO RICARDO DOS SANTOS
EMBARGADO : LARISSA NERI
ADVOGADOS
: MARCOS IOTTI - SP162056
ROBERTO DE ARAÚJO MIRANDA - SP217678
INTERES.
: MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ DEL ROY - SP150758
LUIZ GUSTAVO BUSANELLI - SP150223
JEFERSON DE AVILA AFONSO - SP247715
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA - SP434231
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 3f34ab99-b7ca-4e4d-af52-5482f0dcd8a2